Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-80.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002019-80.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DA SILVA, são apelados BANCO BRADESCO S/A e SUDAMERICA
VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
2
VOTO No. 9.786
APELAÇÃO No: 1002019-80.2019.8.26.0103
COMARCA: CACONDE
APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E SUDAMERICA
VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e materiais. Consumidor que
nega ter requerido a contratação de seguro.
Danos
morais
indenizáveis.
Quantum
majorado. Honorários sucumbenciais que
devem ser calculados sobre o valor da
condenação. Art. 85, § 2o, CPC. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o apelante reformada a r.
sentença de fls. 123/130 que julgou procedente a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
3
declarar a inexistência da relação jurídica apontada na inicial,
condenar as rés na devolução em dobro dos valores debitados
indevidamente, bem como às rés solidariamente ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. Arbitrou
honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado
da condenação.
Apela o autor sustentando, em síntese, que
o valor da indenização é ínfimo e não terá o caráter inibitório da
indenização, razão pela qual pede sua majoração. Aduz que os
honorários advocatícios fixados totalizam apenas R$ 200,00, que
não remunera o profissional com dignidade. Pede majoração.
Às fls. 161/162 e 171, o Banco Bradesco
S/A informa o cumprimento das condenações da r. sentença e, às
fls.
178/188,
apresenta
suas
contrarrazões,
buscando
a
manutenção da r. sentença.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
4
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
O apelante alega, em sua inicial, que vem
sendo descontado de sua conta bancária custodiada pelo recorrido
Banco Bradesco S/A o valor mensal de R$ 58,68 referente à
cobrança indevida da recorrida Sudamerica, de quem nunca
contratou serviços. Neste contexto, propôs a presente demanda
para ver seu direito garantido.
A instituição financeira contestou, negando
a existência de dano moral e aduzindo culpa exclusiva da parte
contrária. A apelada Sudamerica não apresentou defesa (fl. 113).
A r. sentença julgou o feito procedente,
uma vez que não foi comprovado que o autor contratou o seguro.
O apelante devolve a esta Eg. Corte a
análise do “quantum” indenizatório arbitrado a título de danos
morais e o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na
origem.
Cabe ao juiz o arbitramento do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
5
indenização e os parâmetros a serem observados, na lição de
Maria Celina Bodin de Moraes são: o grau de culpa do ofensor; a
extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima; a
situação econômico-financeira das partes (“Danos à Pessoa
Humana”, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310).
Acrescente-se ainda, como balizamento
geral, a observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada
pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano
moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em
mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais
completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios
constitucionais” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed.
Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
Além disso, o valor da indenização deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
6
servir ao mesmo tempo para compensar o dano sofrido pelo autor
e para desestimular a prática de novos atos semelhantes por parte
dos apelados (caráter punitivo).
Na lição de ANTÔNIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, “Como é próprio do dano
moral, o valor da indenização há de ser substancial, pois do
contrário não cumpre seu papel preventivo de dissuadir o
infrator a praticar condutas futuras similares. A exemplaridade
norteia o regramento do dano moral, com mais razões em
situações onde o violador é poderoso e a vítima é considerada
parte vulnerável (...)” (“Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ed.
Forense Universitária, 6a ed., 1999, p. 478).
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a
ser observado é que o montante jamais seja excessivo a tal ponto
de parecer que houve indevido enriquecimento em detrimento do
patrimônio do ofensor” (“Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense,
4a ed., 2003, pp. 161-162), lembrando MARIA CELINA BODIN
DE MORAIS que “a satisfação pecuniária não pode produzir
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
7
276-277).
O magistrado fixou a indenização em R$
2.000,00 (dois mil reais), o que está aquém do que vem decidindo
esta Eg. Câmara.
Considerando que o recorrente teve sua
conta bancária debitada indevidamente, considerando, também,
que a indenização não pode servir como enriquecimento sem
causa do ofendido, certo é que a quantia indenizatória fixada na r.
sentença deve ser majorada, segundo critérios pretorianos, para o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação
pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório
para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que
serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação
para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao
lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem”.
Com essa reforma, assiste razão à apelante
no que diz respeito aos honorários sucumbenciais.
É que ao caso aplica-se a norma do art. 85
do § 2o do CPC faz referência ao “valor da condenação”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002019-80.2019.8.26.0103 -Voto no 9786
8
devendo ser utilizado o “valor da causa” apenas e tão somente se
não for possível mensurar o proveito econômico obtido na
sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para majoração dos danos morais
para dez mil reais corrigidos desta data e com juros legais a partir
do evento danoso Súmula 54 do STJ - e para fixar como base
de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator